Tribunal: TJBA
Processo: 8152785-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152785-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO DE QUEIROZ SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, JEFFERSON MESSIAS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nomeação, posse e indenização por danos morais formulados por candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas em edital para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. O Apelante sustenta a ocorrência de preterição arbitrária em virtude da contratação de mão de obra terceirizada pela empresa pública, argumentando que a destinação dos trabalhadores terceirizados se deu para a mesma unidade regional de sua lotação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de dialeticidade recursal e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; b) analisar se a contratação de empresa interposta pela concessionária de serviço público configura, no caso concreto, preterição arbitrária e imotivada capaz de transformar a mera expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, avaliando-se especificamente se houve, ou não, a demonstração da destinação da mão de obra terceirizada para a exata localidade da vaga disputada; c) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. As preliminares suscitadas em contrarrazões devem ser rejeitadas. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos específicos da sentença, notadamente quanto à valoração da prova e à interpretação das regras de lotação do edital. A alegação de necessidade de litisconsórcio passivo necessário não se sustenta, uma vez que a pretensão individual de nomeação fundada em preterição não interfere na validade do certame nem na esfera jurídica dos candidatos melhor classificados, não havendo exigência legal para a citação dos demais aprovados.

4. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, consubstanciado no julgamento do Recurso Extraordinário 837.311, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa converte-se em direito subjetivo apenas diante da demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

5. Embora o Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão de Liminar (SL 1.816/BA), tenha apontado a irregularidade genérica do modelo híbrido de terceirização adotado pela empresa apelada, a procedência do pedido individual exige a prova inequívoca de que os trabalhadores terceirizados
foram alocados para exercer as mesmas funções, em quantidade suficiente para alcançar a classificação do candidato, na exata localidade para a qual concorreu.

A alegação genérica do Apelante de que a empresa possui milhares de terceirizados no estado, ou dezenas em uma região ampla, não tem o condão de comprovar a existência da vaga materializada pela atuação do prestador precário no exato posto de trabalho que lhe seria destinado.

6. Não há nos autos a comprovação de que os trabalhadores terceirizados referidos no contrato anexado aos autos foram efetivamente lotados na cidade de Caém, localidade específica de opção do Apelante. A demonstração genérica de contratação para a Unidade Regional de Senhor do Bonfim não é suficiente para comprovar a preterição direta, tendo em vista que o edital prevê a distribuição de vagas e a concorrência por município determinado. A ausência de prova cabal impede a configuração do direito subjetivo pleiteado.

7. Ausente a comprovação do ato ilícito específico contra o candidato, consubstanciado na preterição direta em sua localidade de concorrência, não existe fundamento fático ou jurídico para a condenação da empresa estatal ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige prova cabal e específica de que a mão de obra terceirizada foi contratada para exercer as mesmas funções,
em quantidade suficiente para alcançar a classificação do candidato, na exata localidade para a qual concorreu
, não sendo suficiente a demonstração genérica de contratação terceirizada para o âmbito da unidade regional da empresa apelada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8152785-50.2024.8.05.0001
, oriundos da
1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
LEONARDO DE QUEIROZ SOUZA

e como parte apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça